Tribunal: TJDFT
Processo: 0705754-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. COMPROVAÇÃO DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade de ato administrativo que aplicou as penalidades previstas no art. 165-A do CTB.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que, quando da abordagem policial, foi solicitado que fizesse o teste de alcoolemia, porém não consistia no uso do bafômetro, e sim de outro aparelho desprovido de qualquer registro. Sustentou que “o equipamento utilizado para a medição de existência de teor alcoólico não possuía a última aferição obrigatória pelo INMETRO, tornando nula referida medição.” Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração. Por ocasião da réplica, aduziu não haver sido demonstrado nos autos a existência das notificações obrigatórias ao autor.
3.Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o preparo exigido no § 2o do art. 42 da Lei 9.099/95, tendo em vista que os documentos juntados nos autos demonstram a hipossuficiência financeira do recorrente. Gratuidade de Justiça deferida. Contrarrazões apresentadas.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na regularidade do auto de infração por meio do qual se aplicou a penalidade no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro à autora.
5. No caso concreto, a autora foi abordada em uma fiscalização de trânsito e autuada por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar influência de álcool. Nos termos do artigo 165-A e §3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recursar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
6. Desnecessária a aferição da validade e eficiência do aparelho passivo para detecção de álcool ou elaboração de auto de constatação, nos termos da súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação."
7. A súmula 312 do STJ estabelece que, para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. O órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, nos termos da Resolução n. 918/2022 do CONATRAN. Entretanto, se houve autuação em flagrante, caso em exame, a expedição do respectivo auto na presença do condutor já vale como notificação do cometimento da infração.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seu próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor do valor corrigido da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.